Tribunal: TJDFT
Processo: 0739078-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença que condenou o Distrito Federal ao pagamento de indenização por danos morais, dispôs acerca do índice de correção monetária e juros de mora: “Assim, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação do DF. Quanto à atualização monetária, reconheço a aplicação do IPCA-e e juros da poupança desde o evento danoso (14/05/2014) até 08/12/2021, e tão somente a SELIC simples a partir da vigência da EC 113/21, ou seja, 09/12/2021. Em razão da sucumbência majoritária, condeno a parte exequente ao pagamento de honorários, estes fixados em 10% do excesso efetivamente decotado, na forma do art. 85, §2o, do CPC. Cuja exigibilidade encontrase suspensa, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita ao exequente (ID 126603539)”. Sustenta o Agravante que ao determinar que houvesse correção da dívida, pelo IPCA-e desde a data do evento danoso (14/05/2014) até a promulgação da EC n. 113/2021 (08/12/2021), a Decisão agravada afastou-se dos parâmetros constantes do próprio título exequendo para a atualização da dívida. Requer a concessão de efeito suspensivo de modo a obstar a expedição do precatório com valor incorreto e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada para acolher integralmente a impugnação e reconhecer o excesso de execução. É a suma do necessário. A um primeiro e provisório exame, vislumbra-se a probabilidade do direito alegado, haja vista que, pelo menos em princípio, depreende-se do dispositivo do titulo judicial exequendo que a correção monetária incidirá a partir da sentença, e não do evento danoso, como constou da Decisão agravada. Nada obstante, é cediço que para concessão de efeito suspensivo não basta a verossimilhança do direito alegado, mas exige-se, em concurso, o requisito do periculum in mora.. Não vejo, contudo, a existência de perigo na demora que não possa aguardar a tramitação regular do recurso que, sabidamente, tem rápida tramitação, dando ao Agravado a chance de contraditar a matéria suscitada pelo Agravante. Ademais, o Juízo de Primeiro Grau expressamente consignou que os autos serão encaminhados à Contadoria somente após a preclusão da Decisão (id 166693444 - Pág. 4). Ante o exposto, indefiro o pleito liminar. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 1o de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator